Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719279-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO LUIZ LEITE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DA SILVA, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, BRUNO PEREIRA DE MACEDO, TIAGO OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por ocorrência de preclusão, já que os argumentos apresentados no agrava já foram analisados em decisões anteriores à agravada. Brasília, DF, 18 de junho de 2021 15:03:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador